Tribunal: TJMT
Processo: 1020510-23.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO VÁLIDA. DECLARAÇÃO DE LIMPEZA DE ÁREA E AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO. NATUREZA PRECÁRIA DOS ATOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido para anular Auto de Infração e Termo de Embargo nº 210441614, lavrados em razão de desmatamento de 65,42 hectares sem autorização ambiental válida, sob alegação do recorrido de que possuía Declaração de Limpeza de Área (DLA) e Autorização Provisória de Funcionamento (APF).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do Auto de Infração e do Termo de Embargo impugnados, considerando a natureza jurídica da Declaração de Limpeza de Área e da Autorização Provisória de Funcionamento apresentadas pelo particular, bem como a legitimidade da atuação fiscalizatória do órgão ambiental.
III. Razões de decidir
3. A Declaração de Limpeza de Área (DLA) e a Autorização Provisória de Funcionamento (APF) são atos administrativos de natureza declaratória, precária e condicionada, cuja eficácia depende de conferência e validação técnica posterior pelo órgão ambiental.
4. A APF apresentada pelo particular foi regularmente cancelada pela SEMA em razão de irregularidades apuradas no procedimento administrativo, nos termos do art. 5º, §1º, do Decreto Estadual nº 1.211/2017, o que afasta a alegação de autorização válida à época dos fatos.
5. O

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020510-23.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Infração Administrativa, Multas e demais Sanções, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), WALTER DE MELLO - CPF: 080.865.591-49 (APELADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA, RETIFICOU INTEGRALMENTE A SENTENÇA, DETERMINANDO O ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTO A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO VÁLIDA. DECLARAÇÃO DE LIMPEZA DE ÁREA E AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO. NATUREZA PRECÁRIA DOS ATOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA INTEIRAMENTE RETIFICADA.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido para anular Auto de Infração e Termo de Embargo nº 210441614, lavrados em razão de desmatamento de 65,42 hectares sem autorização ambiental válida, sob alegação do recorrido de que possuía Declaração de Limpeza de Área (DLA) e Autorização Provisória de Funcionamento (APF).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do Auto de Infração e do Termo de Embargo impugnados, considerando a natureza jurídica da Declaração de Limpeza de Área e da Autorização Provisória de Funcionamento apresentadas pelo particular, bem como a legitimidade da atuação fiscalizatória do órgão ambiental.

III. Razões de decidir

3. A Declaração de Limpeza de Área (DLA) e a Autorização Provisória de Funcionamento (APF) são atos administrativos de natureza declaratória, precária e condicionada, cuja eficácia depende de conferência e validação técnica posterior pelo órgão ambiental.

4. A APF apresentada pelo particular foi regularmente cancelada pela SEMA em razão de irregularidades apuradas no procedimento administrativo, nos termos do art. 5º, §1º, do Decreto Estadual nº 1.211/2017, o que afasta a alegação de autorização válida à época dos fatos.

5. O Relatório Técnico nº 968/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021 concluiu que a área objeto da autuação não se enquadra como área consolidada, sendo constatada supressão de vegetação nativa sem autorização ambiental, o que legitima a lavratura do Auto de Infração e do Termo de Embargo.

6. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado produzir prova robusta para infirmá-los, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: 1. A Declaração de Limpeza de Área e a Autorização Provisória de Funcionamento são atos administrativos precários e condicionados, cuja eficácia depende de validação técnica posterior pelo órgão ambiental. 2. O embargo ambiental constitui medida cautelar legítima quando constatada supressão de vegetação nativa sem autorização válida, fundamentada no art. 101 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.211/2017, art. 5º, §1º; Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 101; Instrução Normativa SEMA nº 001/2016, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000188-92.2024.8.11.0085, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/11/2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (Id 292989854) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT (Id 292989852), nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada por WALTER DE MELLO, por meio da qual o autor buscou a anulação do Auto de Infração e do Termo de Embargo nº 210441614.

A sentença recorrida julgou procedente os pedidos para declarar a nulidade dos atos administrativos impugnados, reconhecer a validade das autorizações ambientais (DLA nº 393/2017 e APF nº 16.776/2017), confirmar a liminar e extinguir o processo com resolução de mérito (art. 487, I, CPC) e fixou honorários advocatícios em 8% sobre o valor atualizado da causa.

O Apelante sustenta, em síntese, a validade e legitimidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo, lavrados em razão de supressão de vegetação nativa sem autorização.

O apelado apresentou contrarrazões (Id 292989857), pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, conforme id. 297915370.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia envolve a validade do Auto de Infração N. 210432401 e do Termo de Embargo nº 210441614, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, em razão de desmatamento sem autorização em área de 65,42 hectares.

Nesse aspecto, registra-se que a Declaração de Limpeza de Área (DLA nº 393/2017) e a Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF nº 16.776/2017) constituem atos administrativos meramente declaratórios, cuja eficácia depende de conferência técnica posterior, consoante reiterada jurisprudência e regulamentação ambiental estadual, conforme consta da respectiva DLA no id. 292989416:

A pessoa acima qualificada DECLARA:

1) Que fará a limpeza de área no imóvel acima, de acordo com o artigo 2º, da Instrução Normativa nº 001, de 12 de Fevereiro de 2016, conforme demonstram os documentos anexos.

2) Que está ciente da faculdade que este órgão ambiental possui para vistoriar a área antes, durante ou depois do processo de limpeza, bem como para solicitar esclarecimentos adicionais que julgar necessário.

3) Que está ciente que deverá deixar no local do imóvel em que será realizada a limpeza, todos os documentos constantes no artigo 3º, da Instrução Normativa nº 001, de 12 de Fevereiro de 2016, bem como o protocolo da declaração de limpeza.

4) Que está ciente que para a validade da Declaração, todos os campos de informação devem ser preenchidos.

A par disso, do APF consta que
‘este documento não autoriza o exercício da atividade de queima controlada e outras que requerem procedimento específico, bem como da atividade de agricultura e pecuária em áreas de reserva legal, preservação permanente, uso restrito e de uso sustentável (RESEX e RDS), as quais necessitam de procedimento específico.’

Tais documentos não equivalem à autorização definitiva para supressão de vegetação nativa, e sua emissão não afasta o dever de fiscalização ambiental.

Conforme registrado nos autos no id. 292989440 – p. 5, a APF foi cancelada pela SEMA diante de irregularidades constatadas no processo de regularização ambiental, com fundamento no art. 5º, § 1º, do Decreto Estadual nº 1.211/2017, o que evidencia a falta de lastro técnico para amparar a intervenção realizada.

O Relatório Técnico nº 968/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021 do id. 292989424 concluiu que a área objeto da fiscalização não se enquadra como área consolidada, afastando a tese sustentada pelo autor. Assim, foi constatada a supressão de 65,42 hectares de vegetação nativa sem autorização válida, o que ensejou, legitimamente, a lavratura do Auto de Infração.

A sentença, ao reconhecer suficiente a simples posse da DLA e da APF, desconsiderou a natureza precária de tais documentos e o fato de que sua eficácia está condicionada à verificação técnica posterior que, no caso, reconheceu a irregularidade da supressão.

Aliado a isso, registra-se que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade. Cabe ao administrado produzir prova robusta para infirmá-los. No caso, a parte recorrida não apresentou elementos técnicos capazes de demonstrar que a supressão estava regularmente autorizada ou que a área era consolidada, limitando-se a alegações genéricas.

Isso porque o Relatório Técnico e o procedimento fiscalizatório indicam, ao contrário, a ocorrência de infração ambiental devidamente caracterizada. E mais, o embargo constitui medida cautelar ambiental legítima, fundamentada no art. 101 do Decreto Federal nº 6.514/2008, bastando a existência de indícios ou constatação de atividade lesiva ao meio ambiente.

Conclui-se, portanto, que a supressão irregular de vegetação nativa justificou plenamente a emissão do Termo de Embargo nº 210441614 e, como consequência, não há falar em ausência de motivação ou violação aos princípios da boa-fé ou segurança jurídica.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. ÁREA NÃO CONSOLIDADA. ATOS ADMINISTRATIVOS FUNDAMENTADOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por proprietário rural contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo e Termo de Embargo, mantendo o Auto de Infração Ambiental n. 0042004223 e o Termo de Embargo n. 0042004323, lavrados pela SEMA-MT, em razão do desmatamento irregular de 16,01 hectares de vegetação nativa na Fazenda Água Boa II, inserida no bioma Amazônia, sem autorização ambiental. O apelante sustenta a nulidade dos atos administrativos por vícios formais, a inexistência de infração ambiental e a regularidade da intervenção, com base em suposta área consolidada, amparo no CAR, APF e DLAs. Alega ainda excesso na sanção aplicada.

II. Questão em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício formal no processo administrativo ambiental que justifique a nulidade dos atos sancionadores; (ii) estabelecer se a área embargada pode ser considerada como de uso consolidado; (iii) determinar se os documentos apresentados (CAR, APF e DLAs) legitimam a intervenção na vegetação nativa; e (iv) verificar se a multa e o embargo aplicados foram proporcionais e legais.

III. Razões de Decidir

3. O processo administrativo instaurado pela SEMA-MT observa os requisitos legais de validade, estando instruído com relatório técnico detalhado, imagens de satélite, delimitação georreferenciada da área afetada e identificação da infração, assegurando contraditório e ampla defesa ao autuado.

4. A área desmatada, embora já aberta em 2008, permaneceu em desuso por mais de cinco anos, com regeneração da vegetação nativa entre 2016 e 2022, descaracterizando o uso consolidado nos termos da Lei n. 12.651/2012 e do Decreto Estadual n. 1.031/2017.

5. A Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF) não confere permissão para supressão de vegetação nativa, conforme vedação expressa do art. 7º, I, do Decreto Estadual n. 262/2019.

6. As Declarações de Limpeza de Área (DLAs), nos termos da Instrução Normativa SEMA nº 001/2016, autorizam apenas roçada e retirada de vegetação oportunista, com limite técnico estrito, sendo incompatíveis com o desmatamento a corte raso de 16,01 hectares identificado nos autos.

7. O apelante não apresentou prova robusta capaz de desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados, tampouco demonstrou o uso contínuo da área ou autorização válida para supressão da vegetação.

8. A multa aplicada e o embargo da área mostram-se proporcionais à gravidade do dano ambiental, conforme parâmetros fixados no Decreto Federal n. 6.514/2008, inexistindo ilegalidade ou desvio de finalidade na sanção imposta.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A validade do auto de infração ambiental decorre da presunção de legitimidade dos atos administrativos, que somente pode ser afastada por prova robusta.

2. A caracterização de área rural consolidada exige não apenas ocupação anterior a 22/07/2008, mas também a demonstração de uso contínuo, não sendo suficiente a inscrição no CAR.

3. A APF e as DLAs não autorizam supressão de vegetação nativa ou em regeneração, sendo ineficazes para afastar a infração ambiental.

4. A sanção administrativa por dano ambiental deve observar os princípios da legalidade, proporcionalidade e precaução, sendo válida quando fundamentada em prova técnica idônea.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei n. 6.938/1981, art. 14, § 1º; Lei n. 12.651/2012, arts. 3º, IV, e 29; Decreto Estadual/MT n. 1.031/2017, art. 48; Decreto Estadual/MT n. 262/2019, art. 7º, I; Instrução Normativa SEMA n. 001/2016, art. 2º; Decreto Federal nº 6.514/2008.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 618; TJMT, RAI 1006852-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.10.2025; TJMT, RAC 1009454-83.2020.8.11.0040, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 23.04.2025. (N.U 1000188-92.2024.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

Em decorrência dessa fundamentação, conclui-se pelo provimento recursal e, em remessa necessária, a reforma da sentença, com inversão da verba honorária.

DISPOSITIVO.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, em Remessa Necessária,
reformo integralmente a sentença e julgo improcedente os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026